Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736621-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA LAMEGO BULCAO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MARIANA LAMEGO BULCAO DESPACHO Considerando o teor do artigo 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução 20 de 21/12/2021 e que a 5a Sessão Ordinária Virtual teve início às 13:30, indefiro o pedido formulado. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito